Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-62.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. INDEFIRO o pedido formulado no ID 58270993, para restituição de prazo, porquanto é cediço que o prazo recursal se inicia da própria Sessão de Julgamento, nos termos do Enunciado no. 85 do FONAJE.
II. Registre-se, ainda, que ao contrário do afirmado, por ocasião do protocolo do pedido de restituição de prazo o acórdão já havia sido colacionado aos autos.
III. Portanto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO